Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742714-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IVONE GRUN SCHUMACHER, EZIO EURICO SCHUMACHER, ERI JOAO SCHUMACHER, ELIZEU ERNANI SCHUMACHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. PLEITO EXIBITÓRIO DEDUZIDO NO RITO DO ART. 381 DO CPC. CABIMENTO. DOCUMENTOS RELACIONADOS À EVOLUÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE SE AVALIE A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO EXIBITÓRIA PROCEDENTE. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é “competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. III. Salvo quando demonstrado prejuízo efetivo, a parte demandada não tem interesse juridicamente tutelável para recusar a competência do foro do seu próprio domicílio. IV. À luz do que prescreve o artigo 381 Código de Processo Civil de 2015, a “produção antecipada da prova” pode ser utilizada para veicular pretensão de exibição de documentos. V. À falta de procedimento específico para a exibição autônoma, sua veiculação por meio da “produção antecipada de prova” está em perfeita consonância com o amplo espectro processual do artigo 381 do Código de Processo Civil, notadamente a partir da compreensão mais expansiva do direito subjetivo à prova. VI. Procede a pretensão exibitória, com fundamento no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que os documentos pleiteados são essenciais para que os interessados verifiquem o índice aplicado na atualização monetária das dívidas retratadas nas cédulas de crédito rural e, a partir daí, decidam pelo ajuizamento ou não de execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1. VII. As instituições financeiras devem manter a guarda de documentos relacionados a operações bancárias até que se consume a prescrição de pretensões atinentes às obrigações a eles relacionados, na esteira do que estabelece o artigo 1.194 do Código Civil. VIII. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o reconhecimento da prescrição da pretensão de exibição de documentos. Aduz, também, a incompetência do Juízo por não ser o do domicílio do consumidor. Por fim, defende ser incabível a produção antecipada de provas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010